Tribunal: STF
Processo: HC 264882
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PREVISTO NO DECRETO N. 12.338/2024. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO CAUSA À VÍTIMA OU COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º, XV, COMBINADO COM O ART. 12, § 2º, AMBOS DO MESMO DECRETO PRESIDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. O juízo da execução competente indeferiu o pedido de indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em razão do não cumprimento de requisito objetivo, consistente na reparação do dano causado à vítima ou na não comprovação de incapacidade econômica para tanto.



    2. Alega-se ser inconteste que o paciente se enquadra precisamente na situação de hipossuficiência econômica presumida, tal como dispõe o art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024.



    II. Questão em discussão



    3. Examina-se a possibilidade de concessão ao paciente de indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024.



    III. Razões de decidir



    4. O Decreto Presidencial n. 12.338/2024, ao dispor sobre a concessão de indulto natalino, estabeleceu, em seu art. 9º, XV, a necessidade de reparação do dano causado à vítima, excetuada as hipóteses previstas no art. 12, § 2º, do mesmo Decreto.



    5. A partir das informações constantes das decisões antecedentes, verifica-se que o paciente não comprovou o cumprimento da obrigação de reparar o dano, nem apresentou justificativa idônea que demonstrasse impossibilidade econômica de fazê-lo.



    6. Inexistindo o atendimento do requisito objetivo previsto no decreto, não há como reconhecer o direito ao indulto pretendido, sob pena de indevida ampliação judicial das hipóteses de concessão fixadas pelo Chefe do Poder Executivo.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.